Tribunal: TJPA
Processo: 0019351-77.2015.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6056 - Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0019351-77.2015.8.14.0030
APELANTE: MUNICIPIO DE MARAPANIM, JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARAPANIM

APELADO: JULIANA PINHEIRO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. VERBA SALARIAL. DIREITO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE DO GESTOR ANTERIOR. NÃO CONFIGURADA. DEVER DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS. EXTENSÃO DE DIREITOS A SERVIDORES TEMPORÁRIOS. TEMA 551-STF.

1-
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2-
Servidora temporária do Município de Marapanim requer pagamento de 13º salário e férias integrais e proporcionai, ambas relativas ao período de junho do ano 2012 a setembro do ano 2014;

3- A Suprema Corte passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

4-
A
parte recorrida foi contratada sob a égide do contrato temporário, no entanto,
laborou durante o período de junho de 2012 a setembro de 2014, de modo que a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso, na tese supramencionada, qual seja, o “
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Sendo assim, o trabalhador que se enquadra na situação ora em análise também faz jus ao recebimento do 13° salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

5-
Reexame necessário conhecido. Apelação conhecida e não provida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Reexame de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por
JULIANA PINHEIRO DIAS
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido
ao pagamento das férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional, bem como os décimos terceiros salários, ambas as verbas compreendidas entre o período de Junho/2012 a Setembro/2014, atualizados na forma do Art. 1º-F da Lei nº 9494/97. Condenou o Município a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios (ID 4182880 – fls. 1/4).

Em razões recursais, o Município resume-se a argumentar (I) a impossibilidade de aplicação da revelia contra a Fazenda Pública, (II) a impossibilidade do julgamento antecipado da lide; (III) a impossibilidade de extensão dos direitos pleiteados pela requerente a servidores contratados temporariamente pela Administração Pública e, (IV) a atual gestão não possui o condão de autorizar pagamentos que não foram legalmente empenhados pelos gestores anteriores, sob pena de o Gestor atual ser responsabilizado por crime administrativo e ter suas contas rejeitadas pelos Tribunais de Contas. (ID 4182883 – fls. 2/13).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 4182884 – fls. 5).

Nesta instância o representante do
Parquet
exime-se de manifestação (ID 4182886 – fls. 4/7).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

PROCESSO Nº 0019351-77.2015.8.14.0030

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

SENTENCIANTE: JUÍZO DA COMARCA DE MARAPANIM

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

Advogados: Dra. Bruna Cristina Silva – OAB/PA nº 17.055; Dra. Swami Assis de Abreu Alves – OAB/PA nº 18.947

SENTENCIADA: JULIANA PINHEIRO DIAS

Advogado: Dr. Paulo Sérgio de Lima Pinheiro (OAB nº 8726)

Procurador de Justiça: Dr. Estevam Alves Sampaio Filho

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. VERBA SALARIAL. DIREITO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE DO GESTOR ANTERIOR. NÃO CONFIGURADA. DEVER DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS. EXTENSÃO DE DIREITOS A SERVIDORES TEMPORÁRIOS. TEMA 551-STF.

1-
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2-
Servidora temporária do Município de Marapanim requer pagamento de 13º salário e férias integrais e proporcionai, ambas relativas ao período de junho do ano 2012 a setembro do ano 2014;

3- A Suprema Corte passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

4-
A
parte recorrida foi contratada sob a égide do contrato temporário, no entanto,
laborou durante o período de junho de 2012 a setembro de 2014, de modo que a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso, na tese supramencionada, qual seja, o “
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Sendo assim, o trabalhador que se enquadra na situação ora em análise também faz jus ao recebimento do 13° salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

5-
Reexame necessário conhecido. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves (Membro).

Belém, 03 de maio de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Reexame de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por
JULIANA PINHEIRO DIAS
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido
ao pagamento das férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional, bem como os décimos terceiros salários, ambas as verbas compreendidas entre o período de Junho/2012 a Setembro/2014, atualizados na forma do Art. 1º-F da Lei nº 9494/97. Condenou o Município a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios (ID 4182880 – fls. 1/4).

Em razões recursais, o Município resume-se a argumentar (I) a impossibilidade de aplicação da revelia contra a Fazenda Pública, (II) a impossibilidade do julgamento antecipado da lide; (III) a impossibilidade de extensão dos direitos pleiteados pela requerente a servidores contratados temporariamente pela Administração Pública e, (IV) a atual gestão não possui o condão de autorizar pagamentos que não foram legalmente empenhados pelos gestores anteriores, sob pena de o Gestor atual ser responsabilizado por crime administrativo e ter suas contas rejeitadas pelos Tribunais de Contas. (ID 4182883 – fls. 2/13).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 4182884 – fls. 5).

Nesta instância o representante do
Parquet
exime-se de manifestação (ID 4182886 – fls. 4/7).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e da apelação.

A sentença em exame deferiu o pedido inicial condenando o Município de Marapanim ao pagamento das férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional, bem como os décimos terceiros salários, ambas as verbas compreendidas entre o período de Junho/2012 a Setembro/2014, atualizados na forma do Art. 1º-F da Lei nº 9494/97. Condenou o Município a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios (ID 4182880 – fls. 1/4).

Do caderno processual, constato que a autora foi servidora temporária da Prefeitura de Marapanim e reclama o pagamento de férias e 13º salário, relativos ao período compreendido entre junho/2012 a setembro/2014, verbas essas não adimplidas pelo ente municipal.

O Município informa, em razões recursais, (I) a impossibilidade de aplicação da revelia contra a Fazenda Pública, (II) a impossibilidade do julgamento antecipado da lide; (III) a impossibilidade de extensão dos direitos pleiteados pela requerente a servidores contratados temporariamente pela Administração Pública e, (IV) a atual gestão não possui o condão de autorizar pagamentos que não foram legalmente empenhados pelos gestores anteriores, sob pena de o Gestor atual ser responsabilizado por crime administrativo e ter suas contas rejeitadas pelos Tribunais de Contas. (ID 4182883 – fls. 2/13).

A autora junta documento emitido pela Prefeitura de Marapanim datado de agosto de 2012, declarando ser a apelada servidora temporária do Município, lotada na Secretaria de Saúde (ID 4182877 – fls. 23), contrato administrativo por prazo determinado de servidor temporário datado de outubro de 2013 (ID 4182877 – fls. 15/22), cuja prorrogação é estabelecida na Cláusula Quinta sem definição de data. Colaciona, ainda, contracheques e extratos bancários, comprovando recebimento de salários pela Prefeitura de Marapanim no prazo apontado na inicial.

Pois bem.

Tanto a Lei Orgânica, bem como o Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Marapanim (Lei nº 1.414/95) estabelecem a contratação temporária, em seus arts. 118 e 247, respectivamente. Senão vejamos:

Art. 118 - Lei específica estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Art. 247º - Para atender necessidades de excepcional interesse público, poderá haver a contratação de serviço temporário.

Parágrafo Único: os casos de contratação de servidor temporário, conciliados necessariamente com excepcional interesse público, serão definidos em lei específica.

Em relação às verbas trabalhistas, o que vem sendo questionado no caso em questão, cabe ressaltar que até pouco tempo o posicionamento adotado nos casos semelhantes a este era de que as verbas relativas ao 13° salários e férias não faziam jus ao trabalhador temporário, de acordo com o julgamento do
RE 596478-7/RR.

Todavia, em 22/05/2020, a Suprema Corte passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

Após amplo debate, o Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Conforme já mencionado, a parte recorrida foi contratada sob a égide do contrato temporário, no entanto,
laborou durante o período de junho de 2012 a setembro de 2014, de modo que a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso, na tese supramencionada, qual seja, o “
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Sendo assim, o trabalhador que se enquadra na situação ora em análise também faz jus ao recebimento do 13° salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

A seguir, colaciono a ementa do RE n° 1066677/MG- Tema 551 da Repercussão Geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho
. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de
2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Sendo assim, de acordo com o recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser deferido o pedido relativo ao 13° salário e férias, considerando
que as alegações da autora estão comprovadas pela documentação colacionada, bem como pela confirmação dos fatos pelo próprio ente demandado; não havendo, portanto, que se falar em dúvida quanto à constituição do direito buscado nesta via processual. Desse modo, é certa a obrigação do Município de pagar as verbas pleiteadas referente ao período trabalhado pela servidora, ainda que em gestão anterior, tendo em vista o caráter de impessoalidade, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração;

Quanto aos honorários, entendo que o percentual fixado está de acordo com as circunstâncias do caso em questão, pelo que nada a modificar.

Por fim, em se tratando de matéria cognoscível de ofício, deve-se modular a aplicação de juros e correção monetária de acordo com o que resta definido nos temas 810/STF e 905/STJ.]

Pelo exposto, conheço do reexame necessário e da apelação, porém nego provimento ao recurso mantendo os termos da sentença por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 03 de maio de 2021.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/05/2021